Tribunal: TJMT
Processo: 1006712-85.2023.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006712-85.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CANDIDO MELGAR NUNES - CPF: 016.061.021-41 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional contratual c/c indenizatória por danos morais, ajuizada por consumidor que alegava prática de juros abusivos em contrato de empréstimo pessoal celebrado com instituição financeira.

Fato relevante. O autor alegou que os juros pactuados (7,49% a.m. / 137,91% a.a.) superavam significativamente a média de mercado, divulgada pelo Banco Central, requerendo revisão das cláusulas, repetição do indébito e indenização por dano moral.

Decisão recorrida. Sentença que reconheceu a validade dos encargos contratados, afastou a existência de ato ilícito e julgou improcedente a pretensão indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário quando acima da média de mercado; e (ii) saber se a estipulação de juros em percentual superior ao usual configura ato ilícito a ensejar indenização por dano moral e repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a revisão dos juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando configurada relação de consumo e comprovada abusividade capaz de causar desequilíbrio contratual (REsp 1.061.530/RS).

A simples estipulação de taxa superior à média de mercado não implica abusividade, salvo quando excedente de forma exorbitante e sem justificativa, o que não se verifica no caso concreto.

A capitalização mensal dos juros, devidamente pactuada, é admitida nos termos da jurisprudência consolidada.

Ausente prova de pagamento indevido ou de ato ilícito por parte da instituição financeira, inviável a restituição em dobro e a indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade. 2. Não há dever de indenizar ou de restituição em dobro se não demonstrado o pagamento indevido ou o ato ilícito da instituição financeira.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Cândido Melgar Nunes em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação revisional contratual bancária c/c indenizatória de dano moral que move em desfavor do Banco Agibank S.A., julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade da cobrança, por ser beneficiaria da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante, em suas razões recursais, alega que os juros pactuados no contrato objeto da lide ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Argumenta que a sentença recorrida limitou-se à análise da taxa de juros mensal, deixando de considerar a incidência anual, a qual, segundo afirma, alcança o patamar de 143,26% ao ano. Diante disso, requer a aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação, correspondente a 5,11% ao mês e 81,94% ao ano. Ademais, pugna pela revisão das cláusulas contratuais, pela restituição em dobro dos valores eventualmente pagos a maior e pela condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões arguindo preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 267281775).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. II, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a
apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Cândido Melgar Nunes ajuizou ação revisional contratual bancária c/c indenizatória de dano moral que move em desfavor do Banco Agibank S.A., alegando que celebrou contrato de empréstimo pessoal com o banco, no valor de R$ 2.969,45, em 24 parcelas de R$ 258,40. Sustentou que os juros remuneratórios pactuados (7,49% a.m. / 137,91% a.a.) excedem significativamente a taxa média de mercado, sendo esta última de 5,11% a.m. / 81,94% a.a., conforme dados do Banco Central. Razão pela qual ajuizou a presente demanda, requerendo a revisão contratual, a devolução em dobro dos valores pagos e indenização por dano moral.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade da cobrança, por ser beneficiaria da justiça gratuita (id. 267281769).

Inconformado, o apelante, em suas razões recursais, alega que os juros pactuados no contrato objeto da lide ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Argumenta que a sentença recorrida limitou-se à análise da taxa de juros mensal, deixando de considerar a incidência anual, a qual, segundo afirma, alcança o patamar de 143,26% ao ano. Diante disso, requer a aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação, correspondente a 5,11% ao mês e 81,94% ao ano. Ademais, pugna pela revisão das cláusulas contratuais, pela restituição em dobro dos valores eventualmente pagos a maior e pela condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem. A questão é de simples elucidação.

Inicialmente, no tocante a aplicação do CDC ao caso, é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

No que se refere aos juros remuneratórios, tenho que a sentença foi bastante clara na sua fundamentação ao manter a taxa pactuada.

De acordo com a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp. 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, j. 10.3.2009 - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotar o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada Pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014 - destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada, o que não foi o caso dos autos.

Constata-se, no presente caso, que a taxa de juros mensal fixada contratualmente é de 7,49%, enquanto a taxa anual indicada atinge o patamar de 137,91%. Tal circunstância demonstra, de forma inequívoca, que não se trata de mera projeção aritmética da taxa mensal ao longo de doze meses, mas sim da aplicação de capitalização composta dos juros em periodicidade mensal, expressamente estipulada pelas partes no contrato.

(id. 184521670).

Assim, resta imperiosa a manutenção da r. sentença neste particular.

De outra banda, quanto ao pedido de repetição do indébito, tenho que resta prejudicado o pleito do recorrente, ante a ausência de qualquer valor pago de forma indevida pela mesma.

No que se refere ao dano moral pretendido pelo apelante, é certo que o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, ao tempo que, na falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei)

Nessa trilha, não há o dever de indenizar, devendo o
decisum
objurgado ser mantido neste tema.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025